Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. VETOR PERSONALIDADE. DECOTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatado que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de crimes anteriores ao delito tratado nos autos, impõe-se a valoração negativa dos antecedentes.

2. A circunstância judicial da conduta social leva em consideração o papel do réu na comunidade e no meio social em que vive. Havendo informação de que ele integra gangue da região, conhecida por cometer delitos com violência, causando intranquilidade à comunidade e ao meio social, adequada a valoração negativa da conduta social.

3. Crime de homicídio tentado praticado em local de grande aglomeração de pessoas, em uma feira popular, durante a tarde, justifica a desfavorabilidade das circunstâncias do crime.

4. A incapacidade para exercer as ocupações habituais por mais de trinta dias e as sérias sequelas que afetaram a vítima justificam a análise desfavorável das consequências do crime.

5. A demonstração da agressividade e insensibilidade do réu no cometimento dos crimes não excede as condições normais à espécie e deslegitima a majoração da pena-base a partir da valoração negativa da personalidade.

6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.